Tribunal: TJDFT
Processo: 0700433-83.2026.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRISÃO EM FLAGRANTE. CONVERSÃO EM PREVENTIVA DE OFÍCIO. MANIFESTAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PELA LIBERDADE PROVISÓRIA. ILEGALIDADE CONFIGURADA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS SUFICIENTES. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.
1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente preso em flagrante em 11/01/2026 pela suposta prática dos crimes de lesão corporal contra a mulher (art. 129, §13o, CP), injúria (art. 140, §3o, CP) e ameaça (art. 147, §1o, CP), em contexto de violência doméstica, contra decisão do Juízo do Núcleo de Audiência de Custódia que converteu a prisão em flagrante em preventiva.
2. A impetração sustenta constrangimento ilegal, porquanto a prisão preventiva foi decretada de ofício, mesmo diante da manifestação expressa do Ministério Público pela concessão de liberdade provisória. Alega-se, ainda, a suficiência de medidas cautelares diversas, destacando-se que o paciente é primário, possui residência fixa e exerce atividade lícita.
3. A conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, na audiência de custódia, sem requerimento do Ministério Público ou da autoridade policial, é vedada pelo sistema acusatório consagrado pela Constituição Federal e reafirmado com o advento da Lei no 13.964/2019 (Pacote Anticrime), conforme entendimento pacífico do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça (STF, HC 188.888/MG; STJ, Súmula 676).
4. Ainda que a decisão impugnada tenha invocado o art. 20 da Lei Maria da Penha como fundamento para a conversão da custódia, tal dispositivo não autoriza o magistrado a agir de ofício, devendo-se respeitar os limites impostos pelo sistema acusatório, conforme interpretação conforme à Constituição.
5. No caso, o Ministério Público opinou pela concessão de liberdade provisória, ausente qualquer requerimento de segregação cautelar, de modo que a conversão da prisão se deu de forma indevida, à revelia da exigência de provocação por parte da acusação.
6. Embora o contexto dos autos revele violência doméstica com agressões físicas e ameaças, a ausência de elementos que demonstrem contemporâneo risco concreto à ordem pública, somada à inexistência de reiteração delitiva recente, autoriza a substituição da prisão por medidas cautelares diversas, sobretudo diante da primariedade do paciente e da manifestação ministerial favorável à liberdade.
7. Ordem conhecida e parcialmente concedida, para confirmar a liminar e revogar a prisão preventiva, com imposição de medidas cautelares e protetivas em favor da vítima.